Tribunal: TJMT
Processo: 1039299-46.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039299-46.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Comissão, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[M. A. Z. LEITE - SUCATAS - CNPJ: 03.866.187/0001-07 (APELANTE), FABRICIO ZILOTTI - CPF: 884.007.789-87 (ADVOGADO), JULIO RAMOS LUZ - CPF: 582.420.409-82 (APELADO), FERNANDO LEITE - CPF: 007.271.749-16 (ADVOGADO), LARISSA LAIS GAMA PAMPLONA - CPF: 082.267.169-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

M. A. Z. LEITE SUCATAS

-
ME

APELADO:

JULIO RAMOS LUZ

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E DIREITO CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
E JULGAMENTO PREMATURO
. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO.
ARREMA
TA
ÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL ON
-
LINE. DESISTÊNCIA
POSTERIOR DO
ARREMATANTE. COBRANÇA DA COMISSÃO DO LEILOEIRO E DA CLÁUSULA PENAL.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULT
O
.
NÃO COMPROVAÇÃO E
BENS VENDIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVAM. ARREMATANTE QUE DISPENSOU A VISTORIA PRÉVIA
PREVISTA NO EDITAL
.
PREVISÃO DA COMISSÃO DO LEILOEIRO NO EDITAL E NOS ARTS. 39
E 40 DO DECRETO N.o 21.981/1932.
COMISSÃO DEVIDA.
MULTA PREVISTA NO EDITAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
DO PERCENTUAL DE 20%
. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto por M. A. Z. Leite Sucatas - ME contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos de ação monitória ajuizada por Júlio Ramos Luz, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido para constituir de pleno direito em título executivo judicial o valor de R$ 193.950,00, referente à comissão de leiloeiro e multa decorrente de inadimplemento após arrematação em leilão extrajudicial on
-
line.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o recurso padece de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal ou de inovação recursal; (
ii
) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (
iii
) definir se são exigíveis a comissão do leiloeiro e a cláusula penal previstas no edital, diante da posterior desistência da arrematante e da alegação de vício oculto nos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se acolhe a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade
suscitada pelo apelado
, porque as razões recursais impugnam os fundamentos determinantes da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil. A mera retomada de argumentos já deduzidos em primeiro grau, quando direcionada à reforma ou invalidação do
decisum
, não caracteriza deficiência dialética, mas se harmoniza com o cabimento da apelação (art. 1.009 do CPC) e com o seu efeito devolutivo (art. 1.013,
caput
, do CPC), em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição. Também não prospera a alegação de inovação recursal, porquanto suscitada genericamente, sem demonstração objetiva das matérias supostamente novas.

4.
Rejeita-se, igualmente, a preliminar de nulidade da sentença
,
por cerceamento de defesa
, suscitada pela apelante
.
Em primeira instância, i
ntimada para especificar as provas que pretendia produzir, a apelante permaneceu inerte, operando-se a preclusão temporal, nos termos dos
arts
. 223 e 507 do Código de Processo Civil.
Ademais, n
ão pode a parte, após a prolação de sentença desfavorável, alegar nulidade decorrente de situação para a qual concorreu, à luz do art. 276 do CPC, sob pena de afronta à boa-fé processual (art. 5o do CPC) e ao princípio do
venire
contra
factum

proprium
. Mostrou-se, assim, legítimo o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do CPC, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

5.
No mérito, restou incontroverso que a apelante participou do leilão eletrônico, ofertou o lance vencedor relativamente ao lote n.o 027, no valor de R$ 775.800,00, e deixou de efetuar o pagamento no prazo estipulado. O edital previa, de forma expressa, o pagamento
, em até 24 horas,
do valor da arrematação e da comissão do leiloeiro, fixada em 5% sobre o maior lance, bem como a incidência de multa em caso de inadimplemento. A vinculação da arrematante às regras do certame decorre da força obrigatória das convenções e da interpretação do negócio conforme a boa-fé objetiva, nos termos dos
arts
. 113, 421 e 422 do Código Civil.

6. A
alegação de vício oculto não foi comprovada. A própria apelante afirmou, em seus embargos monitórios, atuar na compra e venda de
equipamentos industriais em leilões eletrônicos e presenciais, circunstância
que afasta
a condição de destinatária final
ou a
hipossuficiência técnica. Ademais, os documentos coligidos aos autos não demonstram vício oculto apto a invalidar a arrematação, e o edital estabelecia, expressamente, que os bens seriam vendidos no estado em que se encontravam,
que
as imagens meramente ilustrativas e
que
a vistoria prévia
era
ônus do interessado. Incumbia à apelante comprovar os fatos constitutivos de sua tese defensiva, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. Não havendo prova segura de vício apto a comprometer a higidez do negócio,
e considerando a especificidade do edital,
não se admite o afastamento unilateral dos efeitos da arrematação regularmente concretizada.

7.
A comissão do leiloeiro é devida, não apenas por força das cláusulas editalícias, mas também em razão do regime jurídico da profissão previsto nos
arts
. 39 e 40 do Decreto n.o 21.981/1932. A remuneração decorre da realização do certame e da formalização da arrematação, não se condicionando ao posterior adimplemento espontâneo do arrematante. Tal compreensão também encontra amparo na valorização constitucional da livre iniciativa e do valor social do trabalho (art. 1o, IV, da CF/88), bem como no livre exercício de profissão legalmente regulamentada (art. 5o, XIII, da CF/88). Solução diversa importaria em frustrar a remuneração do serviço efetivamente prestado, em afronta à boa-fé objetiva e à vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

8. A
cláusula penal também é exigível. Embora o edital previsse multa de 80% sobre o valor da oferta, o autor limitou a cobrança a 20% do valor da arrematação, percentual acolhido pela sentença por reputá-lo compatível com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. A incidência da multa encontra amparo nos
arts
. 389, 394, 395, 408, 409, 410 e 416 do Código Civil, como consequência do inadimplemento da obrigação assumida. Não se verifica hipótese a justificar nova redução com base no art. 413 do Código Civil, sobretudo porque a pretensão deduzida já se afastou do percentual originariamente previsto no edital. O art. 896, § 2o, do Código de Processo Civil, embora aplicável a hipótese específica, foi
corretamente utilizado
, por analogia,
como vetor interpretativo de razoabilidade, reforçando a legitimidade da penalidade exigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido
.

a) “
Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando a apelação impugna, de forma fundamentada, os fundamentos determinantes da sentença, ainda que retome argumentos já deduzidos em primeiro grau; igualmente, não se reconhece inovação recursal sem indicação objetiva e individualizada das matérias supostamente veiculadas apenas em sede recursal.
”

b) “
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte, regularmente intimada para especificar as provas que pretende produzir, permanece inerte, operando-se a preclusão temporal, nos termos dos
arts
. 223 e 507 do CPC, sendo vedado invocar nulidade para a qual concorreu, à luz do art. 276 do CPC, da boa-fé processual e do princípio do
venire
contra
factum

proprium
.
”

c) “
Em leilão extrajudicial on-line, a arrematação regularmente aperfeiçoada vincula o arrematante às cláusulas do edital, especialmente quando os bens são ofertados no estado em que se encontram, com previsão expressa de imagens meramente ilustrativas e de vistoria prévia, não se admitindo o desfazimento unilateral do negócio sem prova segura de vício apto a comprometer sua higidez.
”

e) “
A comissão do leiloeiro é devida com a realização do certame e a formalização da arrematação, nos termos do edital e dos
arts
. 39 e 40 do Decreto n.o 21.981/1932, não se condicionando ao posterior adimplemento espontâneo do arrematante, sob pena de frustrar a remuneração do serviço efetivamente prestado e propiciar enriquecimento sem causa.
”

f) “
A cláusula penal prevista em edital de leilão extrajudicial é exigível em caso de desistência injustificada do arrematante, sobretudo quando os bens foram expressamente ofertados no estado em que se encontravam e a vistoria prévia foi facultada, mas não realizada. Nessas circunstâncias, não se revela excessiva a cobrança da multa limitada a 20% do valor da
oferta, percentual compatível, por analogia, com o parâmetro estabelecido no art. 896, § 2o, do Código de Processo Civil.”

________

Dispositivos relevantes citados: CF/88,
arts
. 1o, IV, e 5o, XIII; CPC,
arts
. 5o, 223, 276, 355, I, 373, 507, 1.009, 1.010, II e III, 1.013, caput, 85, § 11, e 896, § 2o; CC,
arts
. 113, 389, 394, 395, 408, 409, 410, 413, 416, 421, 422, 475 e 884; Decreto n.o 21.981/1932,
arts
. 39 e 40.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1008172-87.2023.8.11.0045, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21/01/2025,
publ
. 27/01/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2048388/RS, Terceira Turma, j. 09/11/2022,
DJe
18/11/2022; STJ,
AgInt
no RMS 61830/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 01/06/2020,
DJe
19/06/2020; TJMT, Apelação Cível 1001465-77.2024.8.11.0010, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 14/04/2026,
publ
. 27/04/2026; TJMG, Apelação Cível 5001588-82.2019.8.13.0056, 15a Câmara Cível, j. 04/02/2024,
publ
. 08/02/2024; TJSP, Apelação Cível 1012636-54.2019.8.26.0506, 28a Câmara de Direito Privado, Rel. Ferreira da Cruz, j. 12/10/2022; TJPR, Apelação Cível 0081556-58.2023.8.16.0014, 19a Câmara Cível, j. 19/05/2025; TJDFT, Apelação Cível 0739389-10.2022.8.07.0001, 2a Turma Cível, Rel. Renato
Scussel
, j. 18/10/2023; TJDFT, Apelação Cível 0700049-59.2018.8.07.0014, 4a Turma Cível, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 24/02/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível
,
interposto por

M. A. Z. LEITE SUCATAS

-
ME
,

contra sentença (ID
.

345600361
) proferida pelo Juízo da
4
a
Vara
Cível da Comarca de
Várzea Grande
/
MT que, na
Ação
Monitória

movida
por

JULIO RAMOS LUZ
,
rejeitou os embargos monitórios e
julgou
procedente
o
pedido da
exordial
para
constituir de pleno direito o valor de
R$ 193.950,00
em título
executivo
judicial, nestes termos:

[...]

Trata-se deação monitóriaajuizada por
Júlio Ramos Luz
, leiloeiro público oficial do Estado de Santa Catarina, em face de
M. A. Z. Leite - Sucatas
, nome fantasiaFerro Norte, objetivando o pagamento da quantia de R$ 193.950,00 (cento e noventa e três mil, novecentos e cinquenta reais), referente à comissão de leiloeiro e multa por descumprimento de obrigação contratual, acrescidos de honorários advocatícios e correção monetária.

Narra o autor que realizou leilão público online em 15 de setembro de 2021, por meio do site www.leiloador.com.br, no qual a requerida sagrou-se vencedora do lote no 027, contendo bens móveis diversos, pelo valor de R$ 775.800,00 (setecentos e setenta e cinco mil e oitocentos reais).

Nos termos do edital no 002/2021, o pagamento deveria ser realizado imediatamente após a arrematação, incluindo o valor do lance ao comitente e a comissão do leiloeiro, estipulada em 5% (cinco por cento) sobre o valor do maior lance. Ademais, o edital previa sanções para o inadimplemento, incluindo a imposição de multa de 80% sobre o valor da arrematação, percentual reduzido pelo autor para 20%, em observância ao princípio da razoabilidade.

O autor alega que, apesar das reiteradas tentativas de cobrança administrativa, a requerida não efetuou o pagamento da quantia devida, razão pela qual busca a tutela jurisdicional para a cobrança do valor mencionado, com fundamento no art. 700 do CPC.

Com a inicial vieram os documentos dos Ids. 72496854 ao Id. 72496866.

A inicial foi recebida no Id. 82224047.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou embargos monitórios em Id. 103909993, alegando em síntese que, participou do leilão sem visitação prévia por total impossibilidade ocasionada pelo requerente. Assevera que, após arrematação dos bens foi lhe oportunizado visitar os bens arrematados para retirada, oportunidade em que a constatou que os equipamentos se encontravam em estado completamente diverso daquele constante do anúncio do leilão. Alega que, diante desses fatos realizou a notificação extrajudicial e solicitou o cancelamento da arrematação. Alega que, houve erro substancial quanto ao estado dos bens, que agiu em regular exercício do seu direito. Postulou pela aplicação do CDC, o reconhecimento da inexistência de multa, no edital; assim, requereu a improcedência da demanda.Juntou documentos nos Ids. 103909995 ao Id. 103909998.

Réplica (Id. 109758898).

Na fase de especificação de provas, apenas a parte requerente se manifestou nos autos requerendo o julgamento antecipado da lide (Id. 141179948).

É o relatório.

Fundamento e decido.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Tratando-se de matéria puramente de direito que dispensa a produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, entendo que o processo comporta prolação de sentença.

DO MÉRITO

O requerido confessou que participou do leilão e não quitou o lance, sob o argumento de que os bens arrematados não estavam na qualidade divulgadas, razão pela qual desistiu do lance.

A obrigação está contida no edital e na legislação defendida pelo requerente.

O leiloeiro atua como mandatário da empresa Superliga Representações Ltda e em atividade constantemente realizada para alienação dos bens descritos no Anexo I, do Edital de Leilão Público no 002/2021, Modalidade: leilão online (registro no 008589.2021).

Portanto, o vendedor dos bens enquadra-se no conceito de fornecedor, conforme artigo 3o do código consumerista, razão pela qual a questão será analisada também a luz dos seus princípios e normas protetivas.

No que tange às condições do certame, o item “3” do edital estabeleceu que os bens serão vendidos “no estado em que se encontram e é dever do(a) ARREMATANTE vistoriar os mesmos com antecedência, visto que as fotos exibidas através de nossos sites, bem como, através de nosso sistema de projeção SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS. O(a) Leiloeiro(a) Oficial e o comitente não se responsabilizam por eventuais divergências tipográficas (digitação) que venham ocorrer, sendo de inteira responsabilidade do arrematante verificar o estado de conservação dos bens e suas especificações. Sendo assim, a visitação torna-se essencial, não cabendo reclamações posteriores à realização do Leilão”. (Id. 72496858 – Pág. 2).

Estabeleceu-se o pagamento de
comissão do leiloeiro em 5% sobre o valor do maior lance
, conforme Cláusula 5.4.

Na Cláusula 5.4.1. alertava-se que ao inadimplente
recairia multas
, restrições à conta, impedimento de negociar com o leiloeiro,
cobranças judiciais
, além de protestos e inscrições em cadastros de devedores.

Já na Cláusula 6.1 do edital, previa que, em nenhuma hipótese e sob qualquer alegação serão aceitos cancelamentos, desistência ou devoluções dos lotes arrematados, se após a arrematação na hasta, o arrematante/comprador(a) não efetivar o pagamento,
arcará com uma
multa penitencial para o leiloeiro no valor de 80% (oitenta por cento) do valor de sua oferta.

Em análise sobre os elementos de prova carreados,
verifica-se que o arrematante não demonstrou os vícios ocultos alegados, sendo, portanto, injustificada a sua desistência e, tampouco, demonstrou que havia solicitado a vistoria prévia.

No que tange as penalidades aplicáveis, o Decreto-Lei n. 21.981/32, que regula a profissão de leiloeiro, dispõe em seus artigos 39 e 40 que o leiloeiro faz jus à comissão de 5% sobre o valor do lance e pode cobrar as despesas com anúncios, guarda e conservação.

Constatou também que, no edital do certame público, o qual o interessado tomou conhecimento e resolveu participar, previu expressamente a aplicação da penalidade de 80% sobre o valor de sua oferta.

Não se vislumbra a abusividade na penalidade estabelecida, uma vez que, em caso similar, o diploma processual civil estabelece o mesmo percentual em caso de arrependimento pelo arrematante:

Art. 896. Quando o imóvel de incapaz não alcançar em leilão pelo menos oitenta por cento do valor da avaliação, o juiz o confiará à guarda e à administração de depositário idôneo, adiando a alienação por prazo não superior a 1 (um) ano.

§ 1o Se, durante o adiamento, algum pretendente assegurar, mediante caução idônea, o preço da avaliação, o juiz ordenará a alienação em leilão.

§ 2o Se o pretendente à arrematação se arrepender, o juiz impor-lhe-á multa de vinte por cento sobre o valor da avaliação, em benefício do incapaz, valendo a decisão como título executivo.

Sendo a penalidade prevista no edital do leilão e fixada em percentual razoável, o arrematante que desistiu deve arcar com o pagamento. Vale ressaltar que a participação no certame e a aceitação de suas regras ocorreram de forma livre e espontânea.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA POSTERIOR DO ARREMATANTE. COMISSÃO DO LEILOEIRO E TAXAS ADMINISTRATIVAS. REGRAMENTO LEGAL. MULTA POR DESISTÊNCIA. PREVISÃO DO EDITAL. SIMILARIDADE COM O CPC. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. A desistência do arrematante, após a declaração de vencedor, não afasta a sua responsabilidade pelo pagamento da comissão e das taxas administrativas devidas ao leiloeiro que realizou seu trabalho, conforme artigos 39 e 40, do Decreto-lei 21.981/32.
2. Se o arrematante teve prévio conhecimento do edital, onde foram fixadas todas as condições para o pagamento, remuneração do leiloeiro e da multa em caso de desistência da arrematação, mostra-se legítima a cobrança da multa de 20% sobre o lance, até porque fixada com razoabilidade e em similitude ao regramento do Código de Processo Civil
(art. 896, § 2o, e art. 897). 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1317920, 0700049-59.2018.8.07.0014, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a
TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/02/2021, publicado no
DJe
: 02/03/2021.)

Quanto à atualização do débito, cumpre asseverar que o cálculo da correção monetária deve ter como termo inicial o vencimento da obrigação. Os juros moratórios, por sua vez, devem incidir a partir da citação, momento em que o devedor é constituído em mora, nos termos do art.240, doCódigo de Processo Civile no importe de um por cento (1%), com fulcro no art. 406, do vigenteCódigo Civil, c/c o§ 1o, do art.161, doCódigo Tributário Nacional.

Posto isso,
julgo procedente
o pedido contido na petição inicial e constituo de pleno direito em título executivo judicial o valorde
R$ 193.950,00 (cento e noventa e três mil novecentos e cinquenta reais)
, que deverá ser corrigido na forma da fundamentação supra, motivo
porque
resolvo o mérito nos termos do inciso I, art. 487, do Código de Processo Civil.

De conseguinte,
co
ndenoo requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito
, ante a natureza da causa, que não exigiu dilação probatória, do grau do zelo dos trabalhos profissionais, do local da prestação dos serviços e do tempo despendido (CPC - §2o, art. 85).

Após, decorrido o prazo recursal, transitado em julgado, prossiga-se o feito na
forma prevista no Título II do Livro I da parte especial do CPC (cumprimento de sentença).

[...]
[
g
rifos nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
.

345600367
),
a
apelante

suscita a seguinte tese
preliminar
:

Nulidade da sentença por cerceamento de defesa e julgamento prematuro

No mérito, a apelante sustenta as seguintes teses:

Inexistência do fato gerador para cobrança integral da comissão e penalidade

O apelado
, por sua vez, apresent
ou
contrarrazões (ID
.

345600369
) nas quais
suscita as seguintes preliminares:

Ofensa ao princípio da dialeticidade e inovação recursal

No mérito,
rebate as alegações d
a

apelante.

Dispensado
o
parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão n.o 45634517).

No que tange ao preparo recursal,
a apelante
, pessoa jurídica,
postulou pela gratuidade da justiça, mas
sem apresentar qualquer comprovação da alegada incapacidade financeira.

Desse modo,
a recorrente foi intimada para comprovar sua hipossuficiência (ID. 348021377).

Após apresentação de documentação, a justiça gratuita foi indeferida (ID.
350450872) e o Agravo Interno foi desprovido (ID. 364494371), mantendo-se a determinação para que a apelante recolhesse o preparo recursal.

O pagamento do preparo recursal foi efetuado
, nos termos da certidão de ID. 366377891.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

M. A. Z. LEITE SUCATAS
- ME

APELADO
:
JULIO RAMOS LUZ

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível
interposto
contra sentença proferida pelo
Juízo da
4
a Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande
/
MT que, na Ação Monitória movida
pelo leiloeiro ora apelado
, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido da
exordial
para
constituir de pleno direito o valor de
R$ 193.950,00
em título executivo judicial
.

Em síntese,
o Juízo
a quo
entendeu ser cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, ao fundamento de que a controvérsia prescindia de dilação probatória
e uma vez que, na fase de especificação de provas, apenas a requerente se manifestou.

No mérito, consignou que a requerida confessou sua participação no leilão e o inadimplemento do lance, justificando a desistência sob a alegação de divergência entre o estado dos bens e as informações divulgadas, mas sem comprovar os vícios ocultos suscitados, tampouco a solicitação de vistoria prévia. Assentou que a obrigação de pagamento decorre do edital e da legislação de regência, destacando que os bens foram ofertados no estado em que se encontravam, que as fotografias eram meramente ilustrativas, que a visitação prévia era essencial e que não seriam admitidas reclamações posteriores à arrematação.

Prosseguiu afirmando que o edital previa expressamente a comissão do leiloeiro no percentual de 5% sobre o maior lance, bem como sanções pelo inadimplemento, inclusive multa penitencial de 80% sobre o valor da oferta, reduzida pelo
próprio
autor para 20% em observância à razoabilidade.

Destacou, ainda, que o Decreto-Lei n. 21.981/32, em seus
arts
. 39 e 40, assegura ao leiloeiro o direito à comissão sobre o valor do lance, concluindo que, ausente prova idônea dos alegados vícios e injustificada a desistência da arrematante, eram devidas tanto a comissão quanto a penalidade prevista no edital.

Por fim, consignou não haver abusividade na multa exigida, por reputá-la compatível com as regras do certame e fixada em patamar razoável, inclusive por similitude com a disciplina do art. 896, § 2o, do CPC, razão pela qual julgou procedente o pedido monitório.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar suscitada pela apelante.

Preliminar suscitada pelo apelado

1.
Ofensa ao princípio da dialeticidade e inovação recursal

O apelado sustenta que
o recurso

carece de dialeticidade em vários pontos

e
,
em outros, configuraria inovação recursal.

Aduz que

grande parte dos argumentos da apelante constitui mera reiteração das teses já apresentadas em sua contestação/embargos monitórios e nas manifestações anteriores
.

Assim, argumenta que
tais matérias já teriam sido amplamente analisadas e refutadas pelo juízo de primeiro grau
.

Assevera que, nesse sentido,
a sentença enfrentou exaustivamente temas como:

ausência de arrematação consumada;

desistência justificada;

aplicação do CDC;

supostos vícios nos bens;
e

abusividade da multa.

Outrossim, o
apelado afirma também que a recorrente:

não demonstra, de forma específica, onde a sentença teria incorrido em erro de julgamento;

limita-se a reprisar teses defensivas;

e

apenas manifesta inconformismo com o resultado desfavorável.

Assim,
extrai a conclusão de que houve violação ao princípio da dialeticidade recursal, que exigiria impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

Acrescenta que

a tentativa de reabrir discussões sobre a dinâmica do certame
,
a ausência de confirmação material segura da compra
e
e
a natureza do vínculo

já teriam sido superadas pela análise do juízo
a quo
, que reconheceu a validade da
arrematação e a obrigação da apelante.

Pois bem
. Não assiste razão ao apelado.

Primeiramente,
Compulsando as razões recursais, verifica-se que a apelante,
ainda que sob interpretação diversa da adotada pelo Juízo
a quo
e
pelos apelado
, impugna os fundamentos determinantes da sentença.

Assim,
não há ausência de dialeticidade
quando as razões recursais
impugnam os fundamentos
da sentença recorrida, como exige o art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

A corroborar o entendimento, cita-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por FAVORITO SUPERMERCADO LTDA. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por SABOR E SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS LTDA., declarou a inexistência do débito, reconheceu a ilicitude da inscrição do nome da Apelada nos cadastros de inadimplentes e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a Apelada atendeu aos requisitos de admissibilidade recursal, considerando a alegação de violação ao princípio da dialeticidade; e

(
ii
) determinar a regularidade da inscrição da Apelada nos cadastros restritivos de crédito e a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010, III, do CPC, uma vez que as razões recursais atacam os fundamentos da sentença e demonstram o interesse na reforma do decisum, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade
.

[...]

(TJMT, AC 1008172-87.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025) [grifo nosso]

Outrossim, não há que se falar em ausência de dialeticidade sob o argumento de que a sentença já teria enfrentado exaustivamente as insurgências deduzidas pela apelante.

Isso porque o recurso de apelação, por sua própria natureza,
destina-se justamente à devolução da matéria impugnada ao Tribunal
ad quem
, viabilizando o reexame dos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, à luz do
princípio do duplo grau de jurisdição
.
Nesse sentido é a clara redação do
art. 1.009 do Código de Processo Civil
:
“
Da sentença cabe apelação
.
”

Além disso,
não se exige do recorrente a formulação de teses inéditas
, bastando que exponha, de forma fundamentada, as razões de fato e de direito pelas quais pretende a reforma ou invalidação do
decisum
.

Nesse contexto, o fato de as razões recursais retomarem argumentos já suscitados na fase de conhecimento não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, sobretudo quando tais fundamentos são direcionados à desconstituição da conclusão sentencial.

Ao revés, tal providência se harmoniza com o efeito devolutivo da apelação, previsto no
art. 1.013,
caput
, do C
ódigo de Processo Civil
, segundo o qual a matéria impugnada deve ser reapreciada pelo órgão julgador de segundo grau.

Por fim, igualmente não prospera a alegação de inovação recursal.

Embora o apelado afirme, de modo genérico, que a apelação veicularia matérias novas, deixou de apontar, de forma objetiva e individualizada, quais teses teriam sido suscitadas apenas em sede recursal, sem prévio debate no primeiro grau de jurisdição.

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

Assim,
verifico
a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

É o voto preliminar.

Preliminar suscitada pela apelante

2
.
Nulidade da sentença por cerceamento de defesa e julgamento prematuro

A apelante sustenta que
a sentença é nula, porque encerrou a fase probatória em contexto no qual a instrução seria indispensável. Afirma que havia controvérsia relevante
sobre:

a existência e consumação do fato gerador;

a extensão das obrigações acessórias;

a validade e interpretação das cláusulas do edital; e

as alegações de vício do objeto e de falhas informacionais.

Defende que, diante desse cenário, não seria juridicamente
legítimo afirmar, de forma genérica, que a causa não exigia dilação probatória. Também invoca que:

o processo civil contemporâneo não admite contraditório meramente formal;

o
art. 369 do CPC
assegura o uso de todos os meios legais e moralmente legítimos de prova;
e

a instrução probatória é condição de legitimidade do convencimento judicial quando há pontos controvertidos relevantes.

A apelante também assevera que a documentação unilateral juntada aos autos — edital, telas e e-mails —
não esgotaria a realidade do certame
, especialmente por se tratar de leilão online.

Segundo sustenta, o caso exigiria apuração mais aprofundada de:

logs do sistema;

confirmações do procedimento;

cadeia de comunicações;

efetiva disponibilização de visitação;

reais condições do lote;

e, se necessário, oitiva de pessoas envolvidas no negócio.

Assim, postula pela nulidade da sentença com o retorno dos autos à origem para instrução processual, com produção de prova técnica e oral.

O apelado, por sua vez,
aduz que
não houve cerceamento de defesa e que o julgamento antecipado da lide foi correto e legítimo.

Nesse sentido, assevera que:

após a contestação/embargos monitórios e a impugnação correspondente, o juízo de primeiro grau proferiu decisão determinando que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir;

nessa oportunidade, apenas o autor/apelado requereu o julgamento antecipado da lide;

a apelante permaneceu silente, conforme certificado nos autos;

essa inércia teria ocasionado a preclusão do direito de requerer outras provas.

Ademais, o
apelado
ressalta que
o art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado quando

a questão de mérito for unicamente de direito

ou
,
sendo de fato e de direito, não houver necessidade de produção de outras provas.

Assim,
argumenta
que a sentença, ao considerar a matéria apta ao julgamento antecipado, agiu em conformidade com

a legislação processual e

a própria postura processual adotada pela apelante.

Conclui afirmando que a alegação de cerceamento de defesa representa tentativa de rediscutir matéria já superada pela própria conduta processual da recorrente.

Pois bem
.
Não assiste razão à apelante
.

Ressai dos autos que o Juízo
a quo
, na fase de saneamento do processo, intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (ID.
345600357
), porém,
a requerida, ora apelante, permaneceu inerte
.

Apenas o autor/apelado apresentou manifestação postulando pelo julgamento antecipado da lide.

Assim, n
os termos dos
arts
. 223 e 507 do Código de Processo Civil
, operou-se a
preclusão temporal
quanto à pretensão de produção probatória, porquanto a parte, regularmente intimada para se manifestar em momento processual oportuno, deixou de exercer a faculdade que lhe competia, não podendo, posteriormente, retornar à discussão sobre questão já alcançada pela estabilização procedimental.

A parte que se mantém silente quando instada a especificar as provas que pretende produzir não pode, após a prolação de sentença desfavorável, invocar nulidade por cerceamento de defesa, sob pena de
afronta à boa-fé processual

(
art. 5o do Código de Processo Civil
)
,
ao
princípio do
venire
contra
factum

proprium
, que veda o comportamento contraditório no curso do processo
,

e à regra segundo a qual
não se declara nulidade quando arguida por quem lhe deu causa
, nos termos do
art. 276 do Código de Processo Civil
.

A corroborar o entendimento, cita
-se ementas de julgado do
colendo
Superior Tribunal de Justiça
, desta
egrégia
Quinta Câmara de Direito Privado e de outros Tribunais pátrios:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE
. SÚMULA 83/
STJ .
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 .
A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da CF/1988, sendo defeso o seu exame no âmbito de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "
preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
" (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1737707/SP,
Rel
.
Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021,
DJe
2/9/2021). Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Reverter as conclusões da instância originária - no sentido da preclusão e ausência de cerceamento de defesa - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível em razão da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula
n .
7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2048388 RS 2022/0004923-5, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/11/2022)
[grifo nosso]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
A INDICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS, NA PETIÇÃO INICIAL OU NA CONTESTAÇÃO, NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE RESPONDER AO CHAMADO DO JUÍZO PARA A ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. INÉRCIA DA
PARTE.
PRECLUSÃO
. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. TERATOLOGIA DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO EVIDENCIADA. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.
PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. 1. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança impetrado contra decisão judicial que concluiu: "Em conformidade com firme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, 'Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas,
esta
se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo,
não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se, quando intimada para a sua especificação
.' (REsp 1689923/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017,
DJe
19/12/2017). 2. É genérico o protesto pela produção de prova pericial e testemunhal formulado na contestação, sem indicação da sua pertinência e necessidade para a solução da lide, mormente se destinadas à comprovação do valor de benfeitorias que sequer foram relacionadas, inviabilizando, inclusive, sua caracterização (útil, necessária ou voluptuária, sendo esta última sequer passível de
indenização .
" O recorrente sustenta que a aludida decisão é teratológica. 2. O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que não há cerceamento de defesa quando, intimada a parte para especificar provas,
esta
se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo, não obstante
o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se quando intimada para a sua
especificação .
Precedentes: STJ,
AgRg
no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
28/6/2013; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1 .176.094/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
de 15/6/2012;
AgRg
no Ag 1.014 .951/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma,
DJe
de 4/8/2008. 3."Tendo em vista que a decisão judicial atacada está muito longe de ser considerada manifestamente ilegal ou absurda, deve ser reconhecida a inadequação do presente mandado de segurança, porquanto manejado como mero sucedâneo
recursal .
Precedentes:
AgRg
no MS 15.494/DF, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial,
DJe
18/10/2011; MS 16.078/AL,
Rel
.
Ministro Castro Meira, Corte Especial,
DJe
26/09/2011" (
AgRg
no RMS 36.493/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
9/3/2012).
4 .
Agravo Interno não provido.

(STJ -
AgInt
no RMS: 61830 MS 2019/0272567-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2020)
[grifo nosso]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO .
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. CONVERSÃO
IRREGULAR .
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I .
Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando os réus ao pagamento de indenização e honorários advocatícios. Os apelantes alegam cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva da proprietária do veículo, ausência de prova da culpa e impugnam os valores indenizatórios. II. Questão em
discussão Há
quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção probatória; (
ii
) saber se há prova suficiente da culpa pelo acidente; (
iii
) saber se a proprietária do veículo possui legitimidade e responsabilidade solidária; e (
iv
) saber se os danos materiais foram adequadamente
comprovados .

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para especificar provas, permanece inerte, operando-se a preclusão temporal, sendo inadmissível a rediscussão posterior da matéria
. A prova produzida demonstra que o condutor realizou conversão à esquerda de forma abrupta a partir do acostamento, sem observar o fluxo viário, violando os
arts
. 34 e 37 do CTB, configurando culpa exclusiva pelo
acidente .
A responsabilidade do proprietário do veículo é objetiva e solidária pelos danos causados por terceiro que o conduz, fundada na teoria do risco, sendo irrelevante a demonstração de culpa “in vigilando” ou “in
eligendo
”. Os danos materiais restaram devidamente comprovados por documentos idôneos, incluindo notas fiscais e comprovantes de despesas, não infirmados por prova em contrário, atendendo ao princípio da reparação integral. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e
desprovido .
Tese de julgamento: “1.
Não configura cerceamento de defesa a ausência de produção probatória quando caracterizada a preclusão temporal pela inércia da parte
. 2. A conversão irregular à esquerda, sem observância das normas de trânsito, caracteriza culpa exclusiva do condutor pelo
acidente .

3. O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por terceiro que o conduz. 4. A comprovação documental idônea dos prejuízos é suficiente para a fixação de indenização por danos
materiais .
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, art. 944; CTB,
arts
. 34 e
37 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 577.902/DF, Rel. Min. Castro Filho, 3a Turma; TJMT, Apelação no 0043725-11 .2015.8.11.0041,
Rel
.
Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 01.02 .2022.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10014657720248110010, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/04/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2026)
[grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPACHO SANEADOR PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA. DESISTÊNCIA TÁCITA. PRECLUSÃO
. RECURSO DESPROVIDO. -
O silêncio das partes após o despacho para especificação de provas conduz à preclusão do direito à produção probatória, implicando na própria desistência do requerimento formulado anteriormente
-
Não há cerceamento de defesa se, após despacho saneador oportunizando as partes especificarem quais provas pretendem produzir, a parte interessada permanece inerte, ocorrendo a preclusão, ainda que tenha formulado pedido na inicial ou impugnação anteriormente
- Recurso desprovido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50015888220198130056, Relator.:
Des .
(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD 2G), Data de Julgamento: 04/02/2024, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2024)
[grifo nosso]

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

Assim, verifico
a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

É o voto preliminar.

VOTO
DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.
Inexistência do fato gerador para cobrança integral da comissão e penalidade

A
apelante sustenta

que não houve fato gerador suficiente para legitimar a cobrança integral de comissão e multa.

Seus fundamentos são os seguintes:

a comissão do leiloeiro pressupõe a efetiva produção do resultado útil que justifica sua remuneração;

em leilões, esse resultado não se resumiria
à
mera promessa ou a um clique, mas à consolidação da arrematação nos moldes do edital, com confirmação e cumprimento das etapas essenciais;

a pretensão monitória teria sido estruturada como se houvesse arrematação perfeita e acabada, o que a apelante nega;
e

a controvérsia defensiva não teria sido enfrentada “com densidade”, especialmente quanto à aderência do procedimento às regras, à transparência das condições e à efetiva consolidação do vínculo.

Ademais, sustenta que a
cobrança cumulativa
de comissão
com a
multa

aproximar-se-ia de uma lógica punitiva
,
desvirtuaria a natureza remuneratória da
comissão
e
ensejaria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A apelante combate a premissa que atribui à sua conduta mero arrependimento injustificado. Afirma que a sentença partiu de uma equivalência indevida entre desistência e arrependimento simples, o que reputa juridicamente incorreto.

Segundo a
apelante
, o direito civil não autoriza punição da parte que reage a

desequilíbrio informacional
,
frustração legítima da finalidade do negócio
e

vício relevante do objeto
,
especialmente em certame virtual, no qual as informações são controladas por terceiros e existe assimetria entre ofertante e arrematante.

A apelante invoca expressamente os
arts
. 113 e 422 do Código Civil, para afirmar que a boa-fé objetiva impõe

cooperação
,
transparência
e
proteção da confiança.

Com base nisso, sustenta que, se foi induzida por

informações insuficientes
,
informações imprecisas

ou por condições que inviabilizaram a adequada
avaliação do lote,

não poderia ser qualificada automaticamente como inadimplente deliberada, nem submetida à penalidade máxima como se houvesse dolo.

Sustenta ainda que cláusulas de “não aceitação de reclamações”

não eliminam os deveres mínimos de informação e lealdade
e que
podem
apenas
disciplinar risco ordinário
,
mas não podem imunizar condutas violadoras da confiança e do equilíbrio contratual
,
tampouco podem equivaler a renúncia absoluta de direitos.

Conclui que, mesmo se reconhecida a desistência, seria imprescindível qualificar juridicamente suas causas e aferir sua razoabilidade, de modo que a resposta judicial fosse proporcional e aderente às circunstâncias do caso concreto.

Quanto à multa, a apelante a
firma que penalidades em leilões:

não podem ser transformadas em “instrumento de confisco privado”;

ainda que previstas em edital, devem ser interpretadas restritivamente;

não podem gerar vantagem manifestamente excessiva.

Sustenta que, desde a contestação, apontou:

a impropriedade do percentual exigido;

a controvérsia da construção do pedido;

a ausência de base legítima para alcançar o montante final cobrado;
e

a impossibilidade de decretar a multa por mera presunção de que qualquer inadimplemento autoriza a sanção máxima.

A apelante ancora essa tese
no art. 413 do Código Civil, sustentando
que a penalidade deve ser reduzida equitativamente quando

a obrigação principal tiver sido cumprida em parte
ou
o montante se tornar manifestamente excessivo, considerada a natureza e a finalidade do negócio.

Defende que é exatamente essa a hipótese dos autos, porque a multa, somada à comissão, se apartaria de qualquer parâmetro de razoabilidade.

Assim, pede que
a multa seja drasticamente reduzida
e que a
redução seja feita de forma equitativa, com base no art. 413 do CC
.

No que t
ange à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a apelante aduz que
a qualificação da relação jurídica não pode ser feita por “atalho conceitual”, afirmando ser necessário verificar concretamente

se existe destinatário final
,
se há vulnerabilidade típic
a
ou se se trata de operação empresarial inserida em atividade econômica com regras próprias.

Apesar disso, acrescenta que a controvérsia pode ser resolvida por um núcleo comum, independentemente do rótulo jurídico, pois tanto no CDC quanto no regime civil comum subsistiriam deveres de:

transparência
,
informação
,
boa-fé
e
vedação ao enriquecimento sem causa.

Aduz que,
se o Tribunal entender aplicável o CDC, então se reforçaria a necessidade de interpretação mais favorável ao aderente, controle de cláusulas abusivas e redução de penalidades desproporcionais
.

Porém, argumenta que,
se o Tribunal entender inaplicável o CDC, ainda assim subsistiria o controle civil-constitucional de boa-fé, equilíbrio e proporcionalidade.

O apelado, por sua vez,
rebate a tese recursal de inexistência de fato gerador.

Afirma que houve fato gerador suficiente para legitimar

a cobrança da comissão do leiloeiro

e

a cobrança da penalidade contratual.

Argumenta
que a tese da apelante contrariaria as disposições expressas do edital e a própria natureza da atuação do leiloeiro
.

Assevera que
a sentença acertadamente reconheceu que a obrigação estava contida no edital e na legislação
. Nesse sentido, destaca que o
edital estabeleceria que o lance vencedor deveria ser pago imediatamente após a confirmação do leiloeiro, em moeda corrente
.

O apelado também destaca que,
segundo o edital, uma vez declarado vencedor, o arrematante deve
ria
efetuar o pagamento do valor ofertado, sob pena de

sanções legais
,
cobrança judicial do valor ofertado
,
multa
,
honorários advocatícios
e
e
comissão do leiloeiro.

Além disso, o apelado sustenta qu
e
ele próprio cumpriu integralmente seu mister profissional
, pois:
promoveu o leilão
,
registrou a arrematação
e
e
comunicou a apelante acerca do resultado e das instruções para pagamento.

Em
reforço, afirma que a comissão do leiloeiro é devida pela concretização da arrematação, independentemente de pagamento posterior pelo arrematante, com fundamento nos
arts
. 39 e 40 do Decreto-Lei no 21.981/32.

Ademais, o
apelado sustenta que a tese da apelante
,
no sentido de que a comissão só seria devida após pagamento efetivo
,

desvirtua a finalidade da remuneração do leiloeiro;

ignora que a comissão remunera os serviços prestados na condução e formalização do leilão;

e pretende transferir ao leiloeiro o prejuízo decorrente da inadimplência posterior do arrematante.

Pois bem
. Ressai dos autos que
foi promovido
leilão público na modalidade eletrônica, em
15/09/2021
, por intermédio da plataforma www.leiloador.com.br, ocasião em que a
ora apelante
arrematou o lote n.
o
027, composto por bens móveis diversos, pelo montante de
R$ 775.800,00
(setecentos e setenta e cinco mil e oitocentos reais)
, nos ter
m
os dos
IDs
.
345599878
e
345599879
.

Outrossim, verifica-se que,
conforme o
Edital n.
o
002/2021
,
o pagamento deveria ser efetuado imediatamente após a arrematação,
em até 24 horas
,
abrangendo tanto o valor do lance devido ao comitente quanto a comissão do leiloeiro, fixada em
5% (cinco por cento) sobre o maior lance
, conforme
cláusulas 4.6
,
4.7
, 5.1
,
5.1.1
e 5.4
do Edital
:

[...]

4.6. O pagamento total deverá ser efetuado no ato da arrematação ao comitente, SUPERLIGA REPRESENTAÇÕES o valor da arrematação, e (ao) leiloeiro(a), os valores da Comissão do(a) leiloeiro(a), no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do maior

lance
.

4.7. Os bens serão entregues somente após o pagamento integral do valor. Os depósitos deverão ser efetuados em até 24 horas, sob pena de perda do lance
. O não pagamento também implicará na não liberação do bem arrematado e o lote voltará imediatamente ao Leilão, sendo que o lançador sofrerá as penas previstas no artigo 335 do Código Penal Brasileiro, entre outras. O não pagamento também implicará em Processos Cível e Criminal, além de outras Ações pertinentes.

[...]

5.1. Todos os pagamentos serão a vista
, seja da arrematação, seja a comissão do(a) leiloeiro(a).

5.1.1 Pagamento do Leilão Online: O valor total exigido deverá ser quitado por meio de Depósito (direto no caixa do banco) ou por transferência à vista entre contas corrente
s. No caso do não cumprimento da obrigação assumida, estará o proponente sujeito a sanções de ordem judicial, cível e criminal. O tempo necessário para a compensação bancária do pagamento é de inteira responsabilidade do(a) Arrematante.

[...]

5.4 Declarado vencedor, o arrematante deverá proceder oportunamente ao pagamento do valor que ofereceu, sob pena de sanções legais e cobrança judicial do valor ofertado, mais as multas, honorários advocatícios e a comissão do(a) leiloeiro(a).

[...] (ID. 345599877, Edital do Leilão Público Online n.o 002/2021, p. 0
4-05
) [grifos nossos e do original]

A apelante, por sua vez,
não contesta
ter participado do leilão e arrematado os bens
, porém, uma vez que
desistiu da arrematação em sequência
,
alega que é indevida a cobrança da comissão do leiloeiro e da
cláusula penal
prevista no edital,
principalmente
sob os argumentos de
impossibilidade de cobrança em face da desistência
,
vícios ocultos
e
desproporcionalidade
da cobrança e da multa.

Outrossim, verifica-se
que
,

nos termos das próprias afirmações da ora apelante em
seus embargos monitórios
,
não se trata de destinatária final dos produtos arrematados
e
não há que se falar em hipossuficiência técnica
,
nos termos do Código de Defesa do Consumidor,
conforme cita-se:

[...]

Primeiramente,
cumpre esclarecer que a Ré é empresa que compra e vende equipamentos industriais em leilões eletrônicos e presenciais
.

Justamente por isso, o sócio da empresa Ré possui conhecimento suficiente para identificar se os equipamentos que pretende adquirir estão em bom estado
, bem como se o preço a ser pago por eles é ou não razoável, inclusive a partir das fotos dos bens disponibilizados no site de leilão eletrônico.

[...] (ID.
345599899, Embargos Monitórios, p. 02) [grifo nosso]

Nesse sentido, o Juízo
a quo
não aplicou
a inversão ao ônus da prova, cabendo à embargante, ora apelante, comprovar suas alegações, nos termos
do art. 373 do Código de Processo Civil
.

Ocorre que,
no que tange aos alegados vícios ocultos
,
a apelante não se desincumbiu de seu ônus
probante
,
pois juntou apenas
algumas
fotografias
, sem laudo técnico ou qualquer outra informação objetiva
sobre o estado do maquinário e seu funcionamento
.

Além disso, assevera-se
que as imagens que o embargante apresentou como se fossem do anúncio não se referem ao mesmo maquinário
que teria sido fotografado pela recorrente
, uma vez que o Edital asseverou, bem como o próprio anúncio, que as imagens eram “
meramente ilustrativas
”.

Outrossim, as imagens colacionadas pela embargante
não destoam das próprias imagens publicadas no anúncio
do leilão online, as quais já apresentavam
peças denotando ferrugem e desgaste pelo tempo
.

A elucidar,
cita-se a
lgumas da
s fotografias
do anúncio, que já contavam com o destaque de “
i
magens meramente ilustrativas
”,

e as apresentadas pela apelante com seus Embargos Monitórios:

(ID.
345599899
, Embargos Monitórios, p. 05)

(ID.
345599879
,
Anúncio do Leilão Online)

Fotografias que teriam sido obtidas pel
a apelante após a arrematação dos bens:

(
ID.
345599899
, Embargos Monitórios, p. 05-08)

Ademais, destaca-se que
o Edital expressamente estabeleceu que os bens
“
seriam vendidos no estado em que se encontram
”
e que caberia o interessado
agendar vistoria
dos bens
, sob pena de não poder reclamar
sobre
eventuais vícios do produto posteriormente. Nesse sentido, cita-se
os
itens 3.1, 7.5, 7.6, 10.4, e 10.5 do Edital
:

[...]

3.1.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram e é dever do(a) ARREMATANTE vistoriar os mesmos com antecedência
, visto que as fotos exibidas através de nossos sites, bem como, através de nosso sistema de projeção
SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS
. O(a) Leiloeiro(a) Oficial e o comitente não se responsabilizam por eventuais divergências tipográficas (digitação) que venham ocorrer, sendo de inteira responsabilidade do arrematante verificar o estado de conservação dos bens e suas especificações.
Sendo assim, a visitação torna-se essencial, não cabendo reclamações posteriores à realização do Leilão
.

[...]

7.5.
Como a todos os interessados é dado o direito de vistoriar os bens a serem vendidos no presente Leilão,
os mesmos
não poderão alegar, por qualquer circunstância, motivo ou situação, desconhecê-los
, nem tampouco ingressar em juízo com Ação Redibitória ou equivalente, a fim de minorar o valor ou pleitear qualquer espécie de indenização.
A simples participação no Leilão, já implica na aceitação deste edital em todo seu conteúdo e ciência do estado em que se encontram os bens
.

7.6.
O Comitente e o(a) leiloeiro(a) não se responsabilizarão por eventuais
erros de descrição, impressão,
defeitos
em veículos, máquinas, equipamentos colocados em leilão. Não cabe a respeito de quaisquer itens, quaisquer reclamações posteriores por parte do(a) arrematante, quanto às suas
qualidades intrínsecas ou extrínsecas
, nem direito a reclamação por
vícios redibitórios e tão pouco pedir abatimento nos valores
.
As fotos exibidas nos sites, material de divulgação oficial, bem como na tela de lances, são meramente ilustrativas
.

[...]

[...]

(ID. 345599877, Edital do Leilão Público Online n.o 002/2021, p. 02 e 09) [grifos nossos e do original]

Desse modo, nos termos dos
arts
. 113, 421, 422 e 475 do Código Civil
, impõe-se reconhecer que a relação negocial deve ser interpretada conforme a
boa-fé objetiva, a função econômica do ajuste e a força obrigatória das cláusulas validamente estipuladas
, de modo que a parte aderente, ao participar do certame, vinculou-se às condições previamente estabelecidas no edital.

Não havendo demonstração segura de vício oculto apto a descaracterizar a higidez do negócio, nem prova de impossibilidade de realização de vistoria prévia, não se mostra juridicamente admissível afastar, de forma unilateral, os efeitos da arrematação regularmente concretizada.

No que tange ao alegado não cabimento da cobrança da comissão do leiloeiro e da multa

em decorrência da desistência do negócio jurídico
, também não assiste razão à apelante, pois o inadimplemento posterior à arrematação não
descaracteriza o fato gerador da remuneração do leiloeiro, tampouco afasta a incidência da cláusula penal expressamente prevista no edital.

Ao revés, uma vez aperfeiçoado o lance vencedor e declarada a arrematação, exsurgem para o arrematante as obrigações de pagar o preço ofertado, a comissão devida ao leiloeiro e os consectários contratuais e legais decorrentes do inadimplemento, nos termos dos
arts
. 389, 394, 395, 408 e 409 do Código Civil
.

A desistência unilateral posterior, desacompanhada de prova robusta de vício invalidante do consentimento ou de inadimplemento imputável à parte contrária, não tem o condão de exonerar a arrematante das obrigações assumidas no certame, sob pena de esvaziamento da segurança jurídica
das hasta
públicas e de indevida transferência ao leiloeiro dos prejuízos decorrentes da conduta da própria licitante vencedora.

Outrossim, q
uanto à comissão do leiloeiro, verifica-se que a sua exigibilidade decorre não apenas das
supracitadas
cláusulas 4.6, 5.1, 5.1.1 e 5.4 do edital, mas também do regime jurídico específico da profissão, previsto nos
arts
. 39 e 40 do Decreto n.o 21.981/1932
,
in
verbis
:

[...]

Art. 39.
Aceitos os lanços sem condições nem reservas, os arrematantes ficam obrigados a entrar com um sinal ou caução que o leiloeiro tem o direito de exigir no ato da compra, a pagar os preços e a receber a coisa vendida
. Se não se realizar o pagamento no prazo marcado, o leiloeiro ou o proprietário da coisa vendida terá a opção para rescindir a venda,
perdendo neste caso o arrematante o sinal dado
, do qual serão descontadas pelo leiloeiro a sua comissão e as despesas que houver feito, entregando a saldo a seu dono, dentro de 10 dias, – ou para demandar o arrematante pelo preço com os juros de mora, por ação executiva,
instruida
com certidão do leiloeiro em que se declare não ter sido completado o preço da arrematação no prazo marcado no ato do leilão.

Art. 40. O contrato que se estabelece entre o leiloeiro e a pessoa, ou autoridade judicial, que autorizar a sua intervenção ou efetuar a sua nomeação para realizar leilões, é de mandato ou comissão
e dá ao leiloeiro o direito de cobrar judicialmente e sua comissão
e as quantias que tiver desembolsado com anúncios, guarda e conservação do que lhe for entregue para vender, instruindo a ação com os documentos comprobatórios dos pagamentos que houver efetuado, por conta dos comitentes e podendo reter em seu poder algum objeto, que pertença ao devedor, até o seu efetivo embolso.

[...]
[grifo nosso]

Nessa perspectiva,
a comissão do leiloeiro não está condicionada à tradição do bem ou ao posterior adimplemento espontâneo do arrematante, mas à própria realização do ato negocial
em que o profissional, no exercício regular de seu mister, promove o certame, obtém o lance vencedor e formaliza a arrematação.

Entendimento diverso importaria em frustrar a remuneração do serviço efetivamente prestado, premiando o inadimplemento do arrematante em detrimento de quem regularmente conduziu o leilão
.

Tal compreensão também encontra amparo no texto constitucional, na medida em que a Constituição da República prestigia a
livre iniciativa e o valor social do trabalho como fundamentos da
República
(art. 1o, IV
, da CF/88
)
, bem como assegura o
livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão
, atendidas as qualificações legais estabelecidas (
art. 5o, XIII
).

Nesse contexto, uma vez prestado o serviço profissional de intermediação e condução do certame por leiloeiro regularmente habilitado, a supressão de sua remuneração em razão do inadimplemento posterior do arrematante importaria em indevida desvalorização da atividade econômica licitamente exercida, em afronta, ainda, aos
postulados da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa
.

A tese recursal de inexistência de fato gerador, portanto, não se sustenta, porque o suporte fático necessário à incidência da obrigação remuneratória restou configurado com a própria arrematação validamente consumada no ambiente eletrônico, nos moldes do edital e da legislação de regência.

Ademais,
em relação à cláusula penal
, igualmente não procede a insurgência recursal.

Como se vê do
item 6.1 do edital
, a multa penitencial foi expressamente convencionada para a hipótese de não efetivação do pagamento após a arrematação, de modo claro, prévio e ostensivo, circunstância que afasta qualquer alegação de surpresa contratual.
A elucidar, cita-se:

[...]

6. DO CANCELAMENTO DE COMPRA, DESISTÊNCIA OU DEVOLUÇÃO
:

6.1. Em nenhuma hipótese e sob qualquer alegação serão aceitos cancelamentos, desistências ou devoluções dos lotes arrematados
,
Se
após a arrematação na hasta, o
ARREMATANTE / COMPRADOR (A)
não efetivar o pagamento, arcará com uma multa penitencial para o(a) leiloeiro(a) no valor de 80% (oitenta por cento) do valor de sua oferta.

[...] (ID. 345599877, Edital do Leilão online, p. 05) [grifos do original]

Cuida-se, pois, de cláusula penal moratória validamente ajustada, destinada a prefixar as perdas e danos decorrentes do inadimplemento, nos termos dos
arts
. 408, 409 e 410 do Código Civil
.

Nessa linha, a cláusula penal incide de pleno direito desde o inadimplemento da obrigação principal, independentemente da demonstração concreta do prejuízo, conforme autoriza o
art. 416 do Código Civil
, por se tratar de mecanismo contratual de reforço ao adimplemento e de prévia liquidação das consequências do descumprimento.

A sua previsão, ademais, mostra-se coerente com a natureza do certame, no qual a seriedade dos lances e a estabilidade da arrematação constituem elementos essenciais à segurança jurídica e à própria confiabilidade do sistema de leilões.

Também não prospera a invocação do
art. 413 do Código Civil
para fins de redução adicional da penalidade.

Isso porque, embora o edital previsse multa de 80% sobre o valor da oferta,
o próprio autor/apelado limitou sua pretensão à cobrança de 20%
do valor da arrematação, percentual significativamente inferior ao originalmente estipulado e já ajustado em observância aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

A redução promovida pelo apelado, e acolhida pela sentença, afasta a alegação de manifesta excessividade, sobretudo porque o percentual exigido
encontra parâmetro de adequação no sistema processual civil
, que, em situação análoga de arrependimento do arrematante, admite a imposição de multa de 20%, nos termos do
art. 896, § 2o, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 896. Quando o imóvel de incapaz não alcançar em leilão pelo menos oitenta por cento do valor da avaliação, o juiz o confiará à guarda e à administração de depositário idôneo, adiando a alienação por prazo não superior a 1 (um) ano.

§ 1o Se, durante o adiamento, algum pretendente assegurar, mediante caução idônea, o preço da avaliação, o juiz ordenará a alienação em leilão.

§ 2o
Se o pretendente à arrematação se arrepender, o juiz impor-lhe-á multa de vinte por cento sobre o valor da avaliação
, em benefício do incapaz, valendo a decisão como título executivo.

[...] [grifo nosso]

Ainda que referido dispositivo trate de hipótese específica, sua utilização como vetor interpretativo reforça a conclusão de que a penalidade exigida nestes autos não se revela abusiva, desproporcional ou confiscatória.

A corroborar os entendimentos acima, cita-se as seguintes ementas de julgado:

CONSUMIDOR.
LEILÃO EXTRAJUDICIAL ON LINE
.

Desistência da autora após ser vencedora pelo maior lance ofertado.
Descabimento.
Ausência de erro substancial. Supostas avarias na lataria do veículo que poderiam ter sido identificadas na visitação permitida, a tratar esse quadro de vício aparente e não oculto
. Inaplicabilidade do art. 49 do
CDC.
Precedentes da Corte e desta Câmara.
Hipótese em que a arrematante concordou com os termos e as condições previamente informados no edital, a tornar exigível o pagamento da comissão do leiloeiro e da multa
. Nada confirma a alegação de que ela se vinculou a automóvel diverso daquele inicialmente desejado, sequer descrito nas suas mínimas características: marca, modelo, cor,
ano, etc.
Danos morais não
configurados.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10126365420198260506 Ribeirão Preto, Relator.: Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 12/10/2022, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/10/2022)
[grifo nosso]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
DESISTÊNCIA.
COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE VISTORIA. ÔNUS
CONTRATUAL
.
CONSTITUIÇÃO EM MORA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível visando à reforma de sentença que julgou improcedente a tutela requerida em ação de cobrança de multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Saber se a arrematação de veículo em leilão extrajudicial,
realizada no estado em que se encontra
, isenta o leiloeiro de responsabilidade por vícios ocultos e se a falta de vistoria prévia pelo arrematante implica na aceitação dos riscos inerentes à compra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

III.I. Não se acolhe a preliminar de vício de dialeticidade contra o recurso que efetivamente impugna a decisão vergastada.

III.II.
Não se responsabiliza o leiloeiro pela existência de vício oculto em veículo arrematado, quando vendido no estado em que se encontra, facultada a prévia realização de vistoria pela parte arrematante, e prevista a correlata isenção no edital do
leilão.

III.III.
Perfectibiliza-se a mora com a inexecução culposa ou dolosa da obrigação contratualmente assumida, sendo dispensável, salvo exceção prevista em lei, a expedição de notificação extrajudicial para a constituição respectiva.

IV.
SOLUÇÃO DO
CASO

Recurso
conhecido e provido.

V. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA UTILIZADAS

Legislação: CC/2002,
arts
. 421 e 397,
p.
u
.; CPC/2015, art.
86.

Jurisprudência
: STJ, REsp: 1774041 TO 2018/0269616-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2019; TJPR, 1a Câmara Cível, 0062634-37 .2021.8.16.0014,
Rel
. Desembargador Lauri Caetano da Silva, j. 20.03.2023; TJPR, 8a Câmara Cível, 0033462-21 .2019.8.16.0014, Rel. Desembargador
Helio
Henrique Lopes Fernandes Lima, j.
13.08.2020.

(TJ-PR 00815565820238160014 Londrina, Relator: substituto
osvaldo
canela
junior
, Data de Julgamento: 19/05/2025, 19a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2025)
[grifo nosso]

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA POSTERIOR DO
ARREMATANTE.
COMISSÃO DO LEILOEIRO. PREVISÃO NORMATIVA. DECRETO 21.981/
32.
RAZOABILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A desistência do arrematante, após a declaração de vencedor, não afasta a sua responsabilidade pelo pagamento da comissão devida ao leiloeiro que realizou seu trabalho, conforme artigos 39 e 40, do Decreto-lei 21 .981/32, ainda que não tenha realizado o pagamento de sinal ou caução.

2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07393891020228070001 1774777, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 18/10/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 10/11/2023)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA POSTERIOR DO
ARREMATANTE.
COMISSÃO DO LEILOEIRO E TAXAS ADMINISTRATIVAS. REGRAMENTO LEGAL. MULTA POR DESISTÊNCIA. PREVISÃO DO
EDITAL.
SIMILARIDADE COM O CPC. RAZOABILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A desistência do arrematante, após a declaração de vencedor, não afasta a sua responsabilidade pelo pagamento da comissão e das taxas administrativas devidas ao leiloeiro que realizou seu trabalho, conforme artigos 39 e 40, do Decreto-lei 21.981/32
.

2.
Se o arrematante teve prévio conhecimento do edital, onde foram fixadas todas as condições para o pagamento, remuneração do leiloeiro e da multa em caso de desistência da arrematação, mostra-se legítima a cobrança da multa de 20% sobre o lance, até porque fixada com razoabilidade e em similitude ao regramento do Código de Processo Civil (
art
.
896, § 2o, e art. 897
). 3. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

(TJ-DF 07000495920188070014 DF 0700049-59.2018.8.07 .0014, Relator.: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/02/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE:
03/03/2021. Pág.: Sem Página
Cadastrada.
)
[grifo nosso]

Em suma, não tendo a apelante comprovado vício relevante apto a invalidar a arrematação, tampouco a inexigibilidade das cláusulas editalícias às quais aderiu voluntariamente, e estando demonstrados o lance vencedor, o inadimplemento posterior e a expressa previsão de comissão e cláusula penal, impõe-se a manutenção da sentença também neste ponto.

São, portanto, devidas a comissão do leiloeiro e a multa contratual no percentual postulado na inicial, não havendo falar em enriquecimento sem causa, mas em mera aplicação das consequências jurídicas e contratuais do inadimplemento da obrigação assumida pela própria arrematante.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra
a sentença objurgada.

Por fim,
diante do resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, em desfavor da apelante, para o importe de 12% (doze por cento) sobre
o valor
atualizado do débito
, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026